Tribunal: TJDFT
Processo: 0749194-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0749194-73.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDO: RAIMUNDO VELOSO DAMACENO DESPACHO Em observância ao contraditório e à ampla defesa, intimem-se as partes rés para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca da prescrição no que se refere as dívidas anteriores à data do leilão do veículo, o qual ocorreu em 16/10/2015. Brasília/DF, 6 de abril de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito